Tribunal: STJ
Processo: 0487032-47.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1059451 - PR(2025/0487032-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: EDUARDO RESENDE LABADESSA (PRESO)
ADVOGADO
: IURI VICTOR ROMERO MACHADO - PR064224
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E
HABEAS CORPUS
VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES. FALTA DE ADVERTÊNCIA
QUANTO AO DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO.
CONFISSÃO INFORMAL. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. As buscas pessoal e veicular exigem a presença de fundada suspeita
de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de
objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a
medida for determinada no curso de busca domiciliar.
2. Somente há de se falar em violação da garantia do nemo tenetur se
quando o agente é compelido, constrangido a produzir provas
detegere
contra si mesmo, ou seja, contra a sua vontade. Nesse caso, não se tem
notícia da ocorrência de constrangimento ilegal na coleta das
informações prestadas pelo acusado, inexistindo constrangimento ilegal
quanto a esse ponto.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54112015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:42
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 3c3c449b-5677-4339-8807-85e242ec939d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1059451 - PR(2025/0487032-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: EDUARDO RESENDE LABADESSA (PRESO)
ADVOGADO
: IURI VICTOR ROMERO MACHADO - PR064224
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E
HABEAS CORPUS
VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES. FALTA DE ADVERTÊNCIA
QUANTO AO DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO.
CONFISSÃO INFORMAL. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. As buscas pessoal e veicular exigem a presença de fundada suspeita
de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de
objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a
medida for determinada no curso de busca domiciliar.
2. Somente há de se falar em violação da garantia do nemo tenetur se
quando o agente é compelido, constrangido a produzir provas
detegere
contra si mesmo, ou seja, contra a sua vontade. Nesse caso, não se tem
notícia da ocorrência de constrangimento ilegal na coleta das
informações prestadas pelo acusado, inexistindo constrangimento ilegal
quanto a esse ponto.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
EDUARDO RESENDE LABADESSA interpõe agravo regimental, nos
termos do
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, contra decisão
art. 258
que não conheceu do
substitutivo de recurso especial, impetrado em razão
habeas corpus
de acórdão da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná,
proferido no julgamento da Apelação n. 000985-73.2022.8.16.0196.
Em suas razões (e-STJ, fls. 381-389), o agravante reapresenta os mesmos
argumentos previamente expostos no bojo do
, aduzindo, em síntese, a ilicitude das
writ
provas produzidas durante diligências policiais realizadas sem justa causa concreta.
Documento eletrônico VDA54112607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:55
Código de Controle do Documento: 46016e5e-a802-44fd-bd10-d67503ff7468

Alega, ainda, que o agravante teve violado seu direito ao silêncio, considerando que
foram colhidas informações de maneira informal, sem a assistência de defensor e antes
de qualquer advertência quanto ao direito de não produzir provas contra si.
Diante do exposto, requer a reconsideração da decisão agravada ou,
subsidiariamente, a apresentação do feito ao Colegiado respectivo.
É o relatório.
VOTO
Este agravo é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Entretanto, apesar dos esforços argumentativos da parte, não há motivos para reformar a
decisão impugnada.
Os autos informam que, em 16 de março de 2022, o agravante comprou 9,9 kg
de maconha dos corréus Marcos Aurélio Bueno e Alex de Aguiar Leite da Silva. As
negociações foram acompanhadas pela Polícia Militar, que havia recebido informações
sobre a negociação e, após a negociação, foi realizada a abordagem, resultando no
encontro de drogas no interior de um automóvel ocupado por Marcos Aurélio, pelo
agravante e pela corré Gabrielle Fernanda Ribeiro da Silva. Em revista pessoal,
foram encontrados mais 68 g de maconha (e-STJ, fls. 79-94).
Encerrada a instrução, o juízo de primeiro grau condenou o agravante a 11
(onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 1.100 (mil e cem) dias-multa
pelo crime de tráfico de drogas (e-STJ, fls. 95-244). A sentença foi reformada pelo
Tribunal, em sede de apelação, que reconheceu a prática de um único crime e, com isso,
reduziu a reprimenda, fixando-a em 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto, mais 708 (setecentos e oito) dias-multa.
A primeira alegação defensiva diz respeito à suposta ilicitude da busca
veicular. O agravante sustenta que a operação policial teve início com uma denúncia
anônima que não fez menção a ele, nem à corré Gabrielle, nem ao veículo por eles
ocupado. Mesmo assim, os policiais militares foram ao local mencionado e decidiram
abordar os veículos que estavam no local.
Diversos precedentes deste Superior Tribunal de Justiça tratam da busca
pessoal, regida pelo
do Código de Processo Penal, segundo o qual é necessária a
art. 240
presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida
ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for
determinada no curso de busca domiciliar.
Documento eletrônico VDA54112607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:55
Código de Controle do Documento: 46016e5e-a802-44fd-bd10-d67503ff7468

A desconfiança dos agentes de segurança deve estar alicerçada em
circunstâncias fáticas plausíveis e reais, de modo a se evitar que a ação se sustente
apenas na avaliação subjetiva, sujeitos a toda sorte de preconceitos e estigmatizações,
pelos mais diversos motivos. A constatação de elementos concretos, tangíveis e
perceptíveis por qualquer pessoa é decorrência das garantias constitucionais de proteção
à privacidade e à intimidade e serve, também, para dar suporte a eventual mitigação à
garantia de inviolabilidade domiciliar, que também tem gênese no texto constitucional.
Assim, as garantias individuais de primeira ordem, previstas no texto
constitucional, devem ser respeitadas evitando que as abordagens policiais e revistas
tenham natureza exploratória, caracterizando odioso
, amparado
fishing expedition
unicamente no tirocínio de agentes públicos sem qualquer justificativa e sem amparo em
circunstâncias concretas antecedentes.
O Tribunal de origem examinou a alegação de ilicitude, mas não acolheu a
pretensão defensiva, ressaltando que as buscas não decorreram somente da denúncia
anônima, mas de todas as circunstâncias em torno do caso.
Para fins de contextualização, a Corte reconstituiu a dinâmica dos fatos que
resultaram na prisão em flagrante do agravante, destacando que a Polícia Militar recebeu
denúncia anônima, informando acerca de uma transação de drogas entre um traficante
conhecido como
e um indivíduo identificado apenas como
.
Alexzinho
Du
A transação ocorreria em um posto de gasolina em Curitiba, no dia 16 de
março de 2023, entre as 14 e as 16 horas. Os policiais foram ao local e duas equipes da
ROTAM foram ao local em uma viatura descaracterizada. Os policiais presenciaram a
negociação e, em seguida, procederam a abordagem.
É possível constatar que a abordagem policial, ao contrário do que afirma a
defesa, não decorreu de mero tirocínio dos policiais, mas da coleta progressiva de
indícios, que deram aos agentes públicos elementos suficientes para constatar a
ocorrência de crime permanente, tornando válida a ação que resultou na apreensão das
drogas e na prisão em flagrante do paciente. Há, portanto, elementos circunstanciais que,
objetivamente, forneceram indícios da prática delituosa. Dessa maneira, não há como
acolher o pleito defensivo, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado quanto a esse
ponto.
Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL.
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CRIME DE TRÁFICO
DE
DROGAS.
ATUAÇÃO
DE
GUARDAS
MUNICIPAIS.
POSSIBILIDADE. FLAGRANTE DELITO. ABORDAGEM EM VIA
Documento eletrônico VDA54112607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:55
Código de Controle do Documento: 46016e5e-a802-44fd-bd10-d67503ff7468

PÚBLICA. FUNDADAS SUSPEITAS
. INVASÃO DE
IN CASU
DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. AMPLO REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NEGATIVA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE
DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE
EM

QUANTIDADE
E
VARIEDADE
DE
DROGAS.
1/6.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
REGIME
FECHADO.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA E
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.
(...)
III -
, restou configurada a flagrância permanente de tráfico de
In casu
entorpecentes, com base em fundados indícios (patrulhamento em área
conhecida como ponto de venda de drogas, sendo o paciente avistado em
conduta suspeita - guardando frasco plástico, no momento em que
avistou a viatura, e passando a caminhar na direção contrária) -, ainda em
via pública.
IV - Realizada busca pessoal, fora da residência, foram encontradas com
o paciente drogas embaladas em porções individuais, tendo ainda,
consoante as instâncias de origem, ocorrido a confissão acerca da
conduta ilícita, bem como a indicação da existência de mais produtos
entorpecentes em estoque em seu domicílio (de propriedade de seu pai,
sendo um quarto ocupado pelo paciente). Dessa feita, devidamente
configurado o flagrante permanente, fundado em justa causa, resta
autorizado o ingresso no domicílio.
V - Quanto à tese de cerceamento de defesa, o entendimento
jurisprudencial deste Tribunal é no sentido de que a necessidade de
realização de laudo de dependência toxicológica deve ser demonstrada
com base em elementos concretos, de modo que a simples alegação da
condição de usuário não é suficiente para justificar a submissão do réu à
referida perícia.
VI -
, depreende-se dos autos que a instauração do referido
In casu
incidente de dependência toxicológica foi indeferida pelas instâncias
ordinárias, motivadamente, em virtude de não haver nos autos quaisquer
indícios de prova a demonstrar dúvida concreta quanto à integridade
mental do paciente.
VII - O
da
prevê que o juiz, na fixação das
art. 42
Lei n. 11.343/2006
penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no
do
art. 59
Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a
personalidade e a conduta social do agente.
VIII - A quantidade das substâncias entorpecentes, que, somadas, alcança
mais de 147g (cento e quarenta e sete gramas), bem como a sua
diversidade, autoriza a exasperação da pena-base na fração de um sexto.
IX -
, verifica-se dos excertos acima que a quantidade de droga e
In casu
a reincidência foram utilizadas como fundamento a ensejar a aplicação
do regime mais danoso, o que está em consonância com o entendimento
desta Corte,
do
§ 2o, b, e § 3o, do Código Penal.
ex vi
art. 33,
Documento eletrônico VDA54112607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:55
Código de Controle do Documento: 46016e5e-a802-44fd-bd10-d67503ff7468

X - Por derradeiro, fixada a pena definitivamente superior a 4 (quatro)
anos de reclusão, não há se falar em substituição da corporal por
restritiva de direito, nos termos do
do Código Penal.
art. 44
Habeas corpus não conhecido (HC
Rel. Ministro JESUÍNO
718.117/SP,
RISSATO — Desembargador convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe
.
25/3/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO
. FLAGRANTE DE
HABEAS CORPUS
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE "TER EM
DEPÓSITO". JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. ABORDAGEM DO
AGENTE EM VIA PÚBLICA E APREENSÃO DROGAS DURANTE
A BUSCA PESSOAL. GUARDA DE MAIS PORÇÕES DE DROGAS
NO
DOMICÍLIO
DO
RÉU.
INVASÃO
DE
DOMICÍLIO.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de
validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas,
mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em
domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre
do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito
no interior do imóvel.
2. No caso dos autos os agentes públicos, apurando notícia anônima
circunstanciada de prática de crime, flagraram atos de tráfico de drogas
em via pública, a evidenciar a presença de justa causa para autorizar a
atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca no interior do
domicílio do agente.
3. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC
Rel.
680.829/MG,
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe
.
2/3/2022)

Com relação à suposta violação do direito ao silêncio, sabe-se que este é um
consectário do
, sendo uma garantia de não autoincriminação,
nemo tenetur se detegere
segundo o qual ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, ou seja, ninguém
pode ser forçado por nenhuma autoridade a fornecer involuntariamente qualquer tipo de
informação ou declaração que o incrimine, direta ou indiretamente. Trata-se de princípio
de caráter processual penal, já que intimamente ligado à produção de provas
incriminadoras.
Assim, o ordenamento jurídico não admite o uso de medidas de coerção ou
intimidação ao investigado ou acusado em processo de natureza sancionatória para
obtenção de confissão de delito. O constrangimento consiste em ações ou omissões que
materializem coação física ou moral para obrigar alguém a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa em descompasso com a sua vontade, não podendo se confundir com a
voluntariedade, na qual a conduta perpetrada decorre do próprio desejo do agente.
Documento eletrônico VDA54112607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:55
Código de Controle do Documento: 46016e5e-a802-44fd-bd10-d67503ff7468

Somente há de se falar em violação da garantia do nemo tenetur se detegere
quando o agente é compelido, constrangido a produzir provas contra si mesmo, ou seja,
contra a sua vontade.
Destaco, ainda, que a jurisprudência desta Corte Superior pacificou o
entendimento de que a inobservância da regra de informação quanto ao direito ao
silêncio gera apenas nulidade relativa, cuja declaração depende da comprovação do
prejuízo.
Nesse sentido, cito:

PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA.
NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE
ADVERTÊNCIA DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 186
PENAL. PRERROGATIVA INSCULPIDA NO
o, LXIII,
ART. 5
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE RELATIVA.
PREJUÍZO INOCORRENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO
DESRESPEITO
À
NORMA
PROCESSUAL
E
CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a
ausência de informação acerca do direito ao silêncio ao acusado
gera apenas nulidade relativa.
2. No caso em análise, a suposta confissão sem advertência quanto
ao direito ao silêncio teria ocorrido no momento da abordagem
policial, mas na delegacia o flagrado foi advertido dos seus direitos
constitucionais, tendo permanecido em silêncio, afirmando que
somente iria se pronunciar em juízo. Concedida a liberdade, não
compareceu aos atos judiciais, tendo sido decretada a sua revelia.
3. Em obediência ao princípio
, que vigora
pas de nullité sans grief
em nosso processo penal (art. 563 do Código de Ritos), não se
declara nulidade de ato se dele não resulta prejuízo para qualquer
das partes.
4. Além da não demonstração do prejuízo, observa-se que a
condenação derivou do conjunto probatório constante dos autos,
estando comprovada a materialidade e a autoria pelo depoimento
das testemunhas e laudo pericial.
5. Agravo Regimental desprovido." (AgRg no REsp 1572700/SC,
de minha Relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJe
17/3/2016,
30/3/2016)

RECURSO ORDINÁRIO EM
. TENTATIVA
HABEAS CORPUS
DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
DENÚNCIA.
INTERROGATÓRIO
POLICIAL.
AUSÊNCIA
DE
INFORMAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO. NULIDADE.
Documento eletrônico VDA54112607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:55
Código de Controle do Documento: 46016e5e-a802-44fd-bd10-d67503ff7468

INOCORRÊNCIA.
PREJUÍZO
NÃO
DEMONSTRADO.
NEGATIVA DA AUTORIA. DESPROVIMENTO. 1. Nos termos
da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "o princípio do
exige, em regra, a demonstração de
pas de nullité sans grief
prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da
sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade
absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual
por mera presunção" (RHC 123.890
Rel. Ministra
AgR/SP,
Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em
DJe
05/05/2015,
. 2. Hipótese em que a Defesa não apontou qualquer
15/05/2015)
prejuízo decorrente da suposta falta de informação, no
interrogatório policial, do direito ao silêncio. E o recorrente negou
a autoria do delito. 3. Recurso ordinário a que se nega provimento.
(RHC
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
72.510/MG,
MOURA, Sexta Turma, julgado em
DJe
6/10/2016,
21/10/2016)

Na espécie, não se tem notícia da ocorrência de constrangimento ilegal na
coleta das informações prestadas pelo acusado. Não há elementos indicativos de que ele
tenha sido forçado a colaborar com a acusação, assumindo a responsabilidade criminal
que lhe está sendo imputada.
Dessa maneira, não há que se falar em constrangimento ilegal causado por
eventual obtenção de confissão em afronta às garantias legais e constitucionais. Ainda
que assim não fosse, esta Corte entende que nulidades ocorridas na fase policial não
contaminam a ação penal e, de qualquer maneira, devem ser alegadas na primeira
oportunidade, sob pena de preclusão.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
DIREITO
AO
SILÊNCIO.
AUSÊNCIA
DE
INFORMAÇÃO.
NULIDADE
RELATIVA.
PRECLUSÃO.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. "A ausência de informação quanto ao direito ao silêncio
constitui nulidade relativa, devendo ser suscitada em momento
oportuno e depende de comprovação do prejuízo" (AgRg no RHC
n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
149.526/MG,
Turma, julgado em
DJe de
. No caso, a
6/3/2023,
9/3/2023)
nulidade deveria ter sido arguida na primeira oportunidade pela
defesa, o que não ocorreu, tendo havido preclusão.
2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 780.071/MG,
Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO – Desembargador Convocado
do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
24/4/2023,
27/4/2023.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INDEFERIMENTO DE
Documento eletrônico VDA54112607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:55
Código de Controle do Documento: 46016e5e-a802-44fd-bd10-d67503ff7468

PROVA
TESTEMUNHAL.
ILEGALIDADE
NÃO
VERIFICADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não se nega o direito de produção de provas, porém é facultado
ao magistrado o indeferimento, de forma motivada, das diligências
protelatórias, irrelevantes ou impertinentes.
2. Inviável o acolhimento da tese defensiva de cerceamento de
defesa quando evidenciado que, após frustradas as tentativas de
intimação, o acusado foi antecipadamente cientificado acerca da
decisão em que o juiz informava a respeito da necessidade de
comunicar às testemunhas de defesa a data da audiência ou de
encaminhar o link para comparecimento remoto. Com o silêncio da
defesa, que deixou para se manifestar apenas em audiência, operou-
se a preclusão da questão.
3. Limitou-se a defesa a sustentar genericamente a necessidade das
testemunhas, sem, porém, comprovar a imprescindibilidade dos
referidos testemunhos para a apuração da verdade dos fatos. Assim,
não se justifica nova paralisação, para novas intimações, de
processo que perdura desde 2014.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 168.315/RJ,
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
13/9/2022,
21/9/2022.

ECA. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO
INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE TRÁFICO DE
ENTORPECENTES.
NULIDADE
DA
CONFISSÃO
INFORMAL. PRECLUSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
DA
REVOLVIMENTO DO
ART. 28
LEI N. 11.343/2006.
MATERIAL
FÁTICO-PROBATÓRIO.
ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A alegação de eventual nulidade, inclusive as de caráter
absoluto, deve ser realizada em momento oportuno, por pautar-se a
teoria das nulidades nos princípios da boa-fé objetiva e lealdade
processual. No caso, contudo, a alegação aqui trazida, de nulidade
por violação do direito ao silêncio, só foi ofertada inicialmente nas
razões do apelo defensivo, operando-se, portanto, a preclusão da
questão. Precedentes.
2. É inviável, via de regra, o pleito de desclassificação do ato
infracional equiparado ao delito de tráfico para o de posse de
entorpecente para uso pessoal previsto no
da
art. 28
uma vez que, para o acolhimento de tal
Lei n. 11.343/2006,
pedido, seria necessário o revolvimento do material fático-
probatório dos autos, procedimento sabidamente incompatível com
os estreitos limites de cognição da via eleita.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 695.519/SP,
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
19/4/2022,
26/4/2022.

Documento eletrônico VDA54112607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:55
Código de Controle do Documento: 46016e5e-a802-44fd-bd10-d67503ff7468

Desse modo, as pretensões formuladas não encontram amparo na
jurisprudência desta Corte Superior ou na legislação penal, de maneira que não se
constata qualquer constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem de
.
habeas corpus
Assim, diante das razões apresentadas no
agravado, acima reiteradas,
decisum
a este agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
RELATOR
Documento eletrônico VDA54112607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:55
Código de Controle do Documento: 46016e5e-a802-44fd-bd10-d67503ff7468

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0487032-6
HC 1.059.451 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00009857320228160196 9857320228160196
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: IURI VICTOR ROMERO MACHADO
ADVOGADO
: IURI VICTOR ROMERO MACHADO - PR064224
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: EDUARDO RESENDE LABADESSA (PRESO)
CORRÉU
: MARCOS AURELIO BUENO
CORRÉU
: ALEX DE AGUIAR LEITE DA SILVA
CORRÉU
: GABRIELLE FERNANDA RIBEIRO DA SILVA
CORRÉU
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDUARDO RESENDE LABADESSA (PRESO)
ADVOGADO
: IURI VICTOR ROMERO MACHADO - PR064224
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548570449641740@
2025/0487032-6 - HC 1059451 Petição : 2026/0006811-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:13:09
Código de Controle do Documento: C9599988-10DD-4628-8FF8-C2FDB959B65E